Tribunal: TJBA
Processo: 8096341-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096341-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MALENA CARIBE DA SILVA SANTOS Advogado(s): LISE SANTOS AGUIAR APELADO: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. Advogado(s):ANDRE FERREIRA LINS ROCHA, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, MAURICIO SOUSA FROIS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE GRATUIDADE E INTEMPESTIVIDADE REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA QUANTO AOS PLEITOS NÃO SUSCITADOS NA ORIGEM. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação monitória, constituindo título executivo judicial relativo a débitos de cheque especial, crédito pré-aprovado e cartão de crédito. A apelante alega excesso de execução e questiona a validade dos encargos cobrados. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida à apelante; (ii) verificar a tempestividade do recurso; (iii) analisar a ocorrência de inovação recursal quanto a teses não ventiladas na instância de origem; (iv) aferir a legalidade da capitalização de juros no contrato bancário; e (v) definir o termo inicial dos juros de mora. III. Razões de decidir 3. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. A manutenção do benefício é devida quando a parte apelada não apresenta provas que desconstituam a hipossuficiência financeira demonstrada pela apelante mediante documentos. 4. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. O recurso é tempestivo quando interposto dentro do prazo legal, observadas as suspensões de expediente previstas em decretos judiciários. 5. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO . Configura inovação vedada a alegação, apenas em grau de recurso, de matérias não suscitadas nos embargos à monitória, como a ausência de prova escrita do vínculo contratual e a incerteza do débito. 6. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições do sistema financeiro nacional após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada ou quando a taxa anual supere o duodécuplo da mensal. 7. Em obrigações líquidas e com termo certo, a mora ocorre de pleno direito no vencimento de cada prestação, sendo correta a contagem dos encargos a partir do inadimplemento de cada parcela. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Tese de julgamento: "1. A apresentação de fundamentos de defesa não suscitados em embargos à monitória configura inovação recursal, impedindo seu conhecimento pelo tribunal. 2. É legítima a capitalização mensal de juros quando a taxa anual pactuada for superior ao duodécuplo da taxa mensal, em conformidade com as súmulas do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5º, art. 85, § 11, art. 98, art. 99 e art. 1.013, § 1º; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 539 e Súmula nº 541; TJBA, Apelação nº 0003199-66.2010.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 30.07.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8096341-31.2023.8.05.0001, em que é apelante MALENA CARIBE DA SILVA SANTOS e apelado(s) SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.